Tribunal: STF
Processo: HC 209881
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 705.782/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    O decreto prisional está assim fundamentado (Doc. 3, fls. 30-33):



    DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA 



    Considerando o artigo 310, caput, do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou, ainda, da concessão de liberdade provisória ao autuado. 



    Consta do A.P.F.D., que no dia 20/10/2021, durante operação de combate ao crime de tráfico de drogas, policiais militares visualizaram um Fiat/Punto e um Nissan/Versa em atitude suspeita, tendo em vista que entraram no pátio do posto de combustível localizado às margens da rodovia MGC-497, km 236 e não abasteceram. 



    Diante da suspeita, a equipe policial acompanhou os veículos, e ao dar ordens de parada, o Nissan saiu em alta velocidade, adentrou na contramão de direção, e o condutor desembarcou pelo passageiro, empreendendo fuga a pé. 



    Após os policiais localizaram no veículo Nissan enorme quantidade de substância semelhante à maconha. 



    Ato contínuo lograram êxito em abordar o veículo Fiat, sendo que o condutor e o passageiro não apresentaram versões convincentes. 



    Por fim, os policiais militares lograram êxito em abordar o condutor do veículo Nissan. 



    A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão (ID 6462373093) e pelo exame preliminar de drogas de abuso (ID 6462373100). 



    Já os indícios de autoria estão presentes, na medida em que os o condutor do veículo Nissan não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga a pé; foi encontrado 30 (trinta e oito) fardos e 08 (oito) tabletes de maconha em um dos veículos; o condutor e o passageiro do veículo Fiat não apresentaram justificativa para os fatos. 



    Assim há indícios de autoria e materialidade. 



    O crime de tráfico de drogas é punido com pena máximo superior a 04 (quatro) anos, o que admite a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    É certo que a doutrina e a jurisprudência entendem que qualquer espécie de prisão, antes do trânsito em julgado do édito condenatório, tem natureza cautelar, somente sendo admissível tal restrição da liberdade individual se fundamentadamente comprovada a sua necessidade e adequação. 



    O Código de Processo Penal, permite ao Juiz que verificando pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em estado de necessidade, legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, lhe conceda a liberdade provisória, entretanto, este benefício, embora autorizado em algumas hipóteses, não constitui direito indiscriminado do preso, ainda mais no caso em exame, em que a situação criminal não recomenda tal providência. 



    Certo é ser a prisão preventiva medida extrema, que implica em sacrifício à liberdade individual, e somente pode ser decretada em último caso, quando houver evidente necessidade ou as medidas cautelares diversas da prisão revelarem-se inadequadas ou insuficientes. 



    No caso em tela, a liberdade mostra-se temerosa, uma vez que os autuados empreenderam fuga, bem como transportavam quantidade de droga extremamente expressiva. 



    Ora os autuados transportavam 700 Kg (setecentos quilos) de entorpecente, o que evidencia que estão, em tese, envolvido com a criminalidade. 



    Neste cenário, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa dos autuados que estão, supostamente, envolvido com a criminalidade. 



    Frise-se que a segregação cautelar mostra-se indispensável para manutenção da ordem pública, salvaguardando a sociedade e prevenindo a continuidade de condutas ilícitas, retirando temporariamente do convívio social, o indivíduo que demonstra alta propensão à habitualidade delitiva. 



    Justifica-se, ainda, a custódia pela necessidade de manutenção da ordem pública, abalda pela destruição pessoal que o consumo de drogas acarreta, afetando ainda relações de trabalho e familiar, sendo que essa desestruturação somente interessa e é causado por aquele que também se dedicam ao comércio de entorpecentes e estes, visam tão somente o lucro fácil e não se importam com a destruição que a droga acarreta, portanto, soltos os conduzidos, tudo indica a continuação de tal atividade. 



    O comércio de drogas tende a potencializar a prática de outros crimes, desde pequenos furtos, a roubos e homicídios, fazendo com que as consequências para a saúde pública sejam imediatas, acarretando aos usuários entorpecentes com elevada compulsividade, que tendem a atentar contra a sociedade. 



    Assim os requisitos para decretação da preventiva estão preenchidos, tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e há necessidade de garantir a ordem pública. 



    Diante disso e com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, JAIR SZELBRACIKOWSKI, ADÃO SOARES DA SILVA JUNIOR e ADÃO SOARES DA SILVA 



    Expeçam-se mandado de prisão com prazo de 20 (vinte) anos. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar (Doc. 21).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente